Tribunal: TJSP
Processo: 1063526-22.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – DÍVIDA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS CORRÉUS HERDEIROS EM RELAÇÃO AOS DEBÍTOS POSTERIORES AO ÓBITO DO FIADOR – RECONHECIMENTO – EXTENSÃO AO ESPÓLIO DA SOLUÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE – PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO LOCATÁRIO E FIADORA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – DÍVIDA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS CORRÉUS HERDEIROS EM RELAÇÃO AOS DEBÍTOS POSTERIORES AO ÓBITO DO FIADOR – RECONHECIMENTO – EXTENSÃO AO ESPÓLIO DA SOLUÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE – PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO LOCATÁRIO E FIADORA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA PRESTADA MEDIANTE ASSINATURA APOSTA PELO FILHO E PROCURADOR DA FIADORA, CUJOS PODERES LHE FORAM OUTORGADOS POR INSTRUMENTO PÚBLICO – VALIDADE – EXONERAÇÃO DE FIANÇA PELA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 39 DA LEI 8.245/91 – CONDENAÇÃO DO LOCATÁRIO E DA FIADORA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS LOCATÍCIOS INADIMPLIDOS – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS REALIZADAS PARA PROPICIAR A EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO – IMPOSSIBILIDADE – VALIDADE DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA

JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DEDUZIDO PELOS APELANTES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE DEFERIDA

APELAÇÕES DOS CORRÉUS JOAQUIM E FRANCELINA PROVIDAS EM PARTE E PROVIDO INTEGRALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO ESPÓLIO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000772498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063526-22.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FRANCELINA GOMES, RUFINO FERREIRA PINTO (ESPÓLIO), GUILHERME
CHAVES SANT ́ANNA (INVENTARIANTE) e JOAQUIM GOMES PINTO, é
apelado APPARECIDO SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que deram provimento em parte ao recurso
dos corréus (Joaquim e Francelina) e provimento integral ao recurso do espólio
(Rufino), e da 2a Juíza, que apenas discordava quanto à concessão da justiça
gratuita dos apelantes, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art.
942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos
Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do
referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos,
deram provimento em parte ao recurso dos corréus (Joaquim e Francelina) e
provimento integral ao recurso do espólio (Rufino), vencida parcialmente a 2a
Juíza somente quanto ao indeferimento da justiça gratuita, declarando voto a
respeito.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes:
Francelina Gomes; Espólio de Rufino Ferreira Pinto;
Joaquim Gomes Pinto
Apelado:
Aparecido Serra
Interessados: Rufino Ferreira Pinto Filho e Samuel Gomes Pinto
Comarca:
São Paulo - 14a Vara Cível
Juiz prolator: Alexandre Batista Alves
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA
COM COBRANÇA
DÍVIDA INCONTROVERSA

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS CORRÉUS
HERDEIROS
EM
RELAÇÃO
AOS
DEBÍTOS
POSTERIORES
AO
ÓBITO
DO
FIADOR

RECONHECIMENTO
EXTENSÃO AO ESPÓLIO DA
SOLUÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA
NECESSIDADE

PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO LOCATÁRIO E
FIADORA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA
OBRIGAÇÃO
ASSUMIDA

IMPOSSIBILIDADE

GARANTIA
PRESTADA
MEDIANTE
ASSINATURA
APOSTA PELO FILHO E PROCURADOR DA FIADORA,
CUJOS PODERES LHE FORAM OUTORGADOS POR
INSTRUMENTO PÚBLICO VALIDADE EXONERAÇÃO
DE FIANÇA PELA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO
CONTRATO IMPOSSIBILIDADE
APLICAÇÃO DO
ART. 39 DA LEI 8.245/91
CONDENAÇÃO DO
LOCATÁRIO E DA FIADORA AO PAGAMENTO DOS
DÉBITOS
LOCATÍCIOS
INADIMPLIDOS

INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS
REALIZADAS
PARA PROPICIAR A EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL
LOCADO

IMPOSSIBILIDADE

VALIDADE
DA
CLÁUSULA DE RENÚNCIA
JUSTIÇA GRATUITA
PEDIDO DEDUZIDO PELOS
APELANTES

AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
VERACIDADE
DA
ALEGAÇÃO

GRATUIDADE DEFERIDA
APELAÇÕES DOS CORRÉUS JOAQUIM E FRANCELINA
PROVIDAS EM PARTE E PROVIDO INTEGRALMENTE O
RECURSO INTERPOSTO PELO ESPÓLIO
VOTO No 34327
Cuida-se de apelações interpostas contra sentença que,
em autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança fundada em contrato de locação de imóvel não residencial, julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial em face dos corréus Joaquim
e Francelina, concedendo-lhes o prazo de quinze dias para desocupação
voluntária e condenando-os solidariamente ao pagamento dos aluguéis e
encargos vencidos e daqueles que se venceram no curso da lide até a
desocupação, acrescidos de correção monetária, juros de mora de 1% e
multa contratual desde o vencimento de cada parcela, ao mesmo tempo em
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em face dos herdeiros do
fiador falecido e corréus Samuel Gomes Pinto e Rufino Ferreira Pinto
Filho.
A corré Francelina sustenta ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo da ação, pois não se recordava da procuração
outorgada a terceiro, tampouco tinha ciência de que figurou como fiadora
no contrato de locação e, muito menos, de sua prorrogação por prazo
indeterminado, sendo indispensável a produção de provas para a
comprovação do alegado.
O Espólio de Rufino Ferreira Pinto diz que a sentença
é omissa quanto à declaração de sua ilegitimidade, tendo em vista a
ausência de responsabilidade do fiador falecido em relação a débito
posterior ao óbito.
O corréu Joaquim, por sua vez, alega cerceamento de
defesa, ante a necessidade de realização de prova pericial, a fim de
comprovar o valor das benfeitorias realizadas no imóvel, devendo ser
reconhecida a nulidade da cláusula contratual que afasta o direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização correspondente.
Recursos
regularmente
processados,
com
contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente, defiro aos apelantes o benefício da
assistência judiciária gratuita, ressaltando que para a obtenção da benesse
basta ao interessado fazer simples afirmação de seu estado de pobreza,
conferindo à assertiva presunção de veracidade, sendo que não há nos
autos nenhum elemento indicativo do contrário.
No mais, analiso conjuntamente os recursos.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança, proposta pelo locador Apparecido Serra em face
do locatário Joaquim Gomes Pinto e dos fiadores Rufino Ferreira Pinto e
Francelina Gomes.
Prosseguindo-se nos autos e após a notícia de
falecimento de Rufino Ferreira Pinto, foi realizada a citação do espólio, na
pessoa de seu inventariante dativo, assim como de seus herdeiros (Samuel
Gomes Pinto e Rufino Ferreira Pinto Filho), a teor do estatuído no art. 75,
§ 1o, do CPC, sendo certo que todos eles suscitaram preliminar de
ilegitimidade de parte passiva sob o argumento de não serem responsáveis
pelos débitos reclamados na inicial porque posteriores ao óbito do fiador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acolhidos tais argumentos, o juiz de primeiro grau
julgou improcedente a pretensão inicial em relação aos corréus Samuel
Gomes Pinto e Rufino Ferreira Pinto Filho, omitindo-se, contudo, em
relação ao espólio.
Nestas circunstâncias, extinta a obrigação decorrente
da fiança desde a morte do fiador, de rigor que a solução de improcedência
proclamada em relação aos herdeiros seja estendida ao espólio de Rufino
Ferreira Pinto, cabendo ao autor arcar, ainda, com os honorários
advocatícios devidos ao patrono do espólio, no importe de 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Por outro lado, não se há falar em ilegitimidade de
parte passiva de Francelina Gomes, quem figurou no contrato de locação
na qualidade de fiadora, devidamente representada por seu filho e
procurador, Sr. Joaquim Gomes Pinto, conforme procuração que lhe foi
outorgada por meio de instrumento público em 30.07.2003 (fls. 459/460),
ausente nos autos qualquer notícia de que tenha sido ela revogada.
Tampouco há nos autos sequer um único indício de
que à época da lavratura da escritura pública (2003), ou até mesmo da
celebração do contrato de locação (2009), a Sra. Francelina não tivesse
capacidade para realização dos atos da vida civil, não se podendo extrair tal
conclusão unicamente pelo fato de ser ela pessoa idosa.
Ademais, tem-se que a fiança foi firmada juntamente
com seu marido que tinha plenas condições de prestar os esclarecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessários quanto aos termos e condições do negócio, além dos riscos
assumidos, não sendo crível o alegado desconhecimento da obrigação por
ela assumida.
Outrossim,
não
há
como
prevalecer
a
tese
exoneratória a partir da data do termo final do contrato escrito firmado com
prazo determinado, à vista do que dispõem os artigos 39, 46 e 56, todos da
Lei no 8.245/91.
Com efeito, estabelece o primeiro dispositivo que,
salvo disposição em contrário, qualquer das garantias da locação se estende
até a efetiva devolução do imóvel. E assim o fez a fiadora, regularmente
representada por seu procurador, que expressamente se responsabilizou até
a data da efetiva entrega das chaves do imóvel (cláusula 14a do contrato de
locação - fl. 17).
Não se há olvidar que o art. 56, § único da Lei no
8.245/91 estabelece que, findo o prazo estipulado no contrato de locação
não residencial, se o locatário continuar na posse do imóvel por mais trinta
dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por
prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato.
Ora, se a prorrogação se opera automaticamente, por
força de lei, nas mesmas condições antes pactuadas, de todo irrelevante a
falta de anuência por escrito ou de previsão contratual da prorrogação
automática da fiança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resta inequívoco, por conseguinte, que o fiador,
quando se apresenta como garante em um contrato de locação,
compromete-se até a efetiva devolução do imóvel. Fosse outra sua
intenção, bastaria que estabelecesse no contrato que a fiança seria prestada
por prazo determinado.
Não o tendo feito, há que prevalecer o disposto no art.
39 da lei de locações, que estende qualquer das garantias da locação até a
efetiva devolução do imóvel.
A orientação prevalente do STJ no sentido de que o
fiador não pode ser responsabilizado por prorrogações do contrato a que
não deu anuência, consolidada pela invocada súmula 214, não se aplica,
portanto, ao caso presente.
Relevante destacar, outrossim, ter o próprio Superior
Tribunal de Justiça decidido que “Consoante jurisprudência desta Corte,
existindo, no contrato de locação, cláusula expressa prevendo que os
fiadores respondem pelos débitos locativos até a efetiva entrega do imóvel,
subsiste a fiança no período em que referido contrato foi prorrogado,
ressalvada a hipótese de exoneração do encargo” (AgRg no AREsp
643202/PR, Quarta Turma, Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, J.
08/09/2015, DJe 21/09/2015).
Respeitante ao pleito de indenização por benfeitorias,
agiu corretamente o juiz sentenciante ao afastá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O contrato de locação que fundamenta a ação é
expresso no sentido de quaisquer benfeitorias realizadas passarão a integrar
o imóvel, desistindo o locatário d eventual direito à indenização (cláusula
7a fl. 15). A realização de reformas pelo locatário, portanto, ocorreu por
sua conta e risco e atendeu a sua comodidade durante o período de
vigência do contrato.
Neste aspecto, aliás, ressalte-se ser perfeitamente
válida a cláusula de renúncia de indenização por benfeitorias, consoante
jurisprudência há muito consolidada nos tribunais superiores (súmula
335 do STJ).
Nesse contexto, verte claro não dependerem as
questões até aqui decididas da produção de provas em juízo, o que faz
correto o julgamento antecipado da lide, ausente, portanto, o alegado
cerceamento de defesa.
Destarte, sendo incontroverso o inadimplemento e
ausente justificativa hábil para a falta de pagamento dos aluguéis e
encargos da locação, inexistindo, ademais, prova de pagamento dos valores
reclamados na inicial, era mesmo de rigor a procedência da ação de
despejo, com a condenação do locatário e da fiadora Franceline ao
pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do
imóvel, como bem decidido em primeiro grau.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento às
apelações de Joaquim Gomes Pinto e de Francelina Gomes, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para conceder-lhes o benefício da justiça gratuita, e dou provimento ao
recurso do espólio de Rufino Ferreira Pinto para conceder-lhe o
benefício da justiça gratuita, bem assim para estender-lhe a improcedência
da ação proclamada em relação aos demais herdeiros, impondo-se ao autor,
por conseguinte, o pagamento de honorários ao advogado do espólio, no
importe de 10% sobre o valor atribuído à causa.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29619
Apelação Cível no 1063526-22.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Francelina Gomes, Rufino Ferreira Pinto, Guilherme Chaves
Sant ́anna e Joaquim Gomes Pinto
Apelado: Apparecido Serra
Interessados: Rufino Ferreira Pinto Filho e SAMUEL GOMES PINTO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, ousei
divergir apenas no que tange a concessão da gratuidade.
Nos exatos termos da decisão hostilizada, o beneplácito da Lei n. 1.060,
de 1950, ora tratado no Novo Código de Processo Civil, está condicionado à prova de
miserabilidade jurídica da parte isto é, comprovação da incapacidade de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
O parágrafo único do artigo 2° da Lei n° 1.060 de 05/02/50, assim dispõe:
“considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família”. Contudo, além da declaração de pobreza, é necessária a
análise econômico-financeira do pretendente, para aferir as condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem afetar a própria subsistência.
Conforme iterativa jurisprudência, o benefício justiça gratuita deve ser
concedido em vista da Lei de Responsabilidade Fiscal. O benefício da Lei 1.060, de 1950,
portanto, depende de prova inaceitável a simples exibição de requerimento de próprio
punho, sob risco de violação da Constituição Federal superveniente e irradiante em
relação à lei da gratuidade. Exemplifico:
“Assistência judiciária - Comprovação da necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exigência constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no caso em
apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão - Agravo de
instrumento desprovido.” (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a
Câmara - TJSP)
Ainda que admissível a natureza de presunção juris tantum (STJ, AgRg n.
945153) da declaração, supor a suficiência deste documento para a isenção viola a Lei de
Responsabilidade Fiscal especialmente considerada a proliferação de pedidos do
gênero, sem qualquer amparo econômico/fático, em prejuízo à Justiça e, principalmente,
àqueles que efetivamente fazem jus ao benefício da Lei n. 1.060, de 1950.
Não bastasse, a questão da gratuidade vem semelhantemente tratada no
Novo Código de Processo Civil, que prevê o indeferimento do pedido quando “houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade” (art. 99, §2o, da Lei n. 13.105, de 2015).
E, no caso destes autos, os elementos dos autos refutam a existência de
incapacidade financeira.
Aqui, os apelantes não comprovaram qualquer situação de miserabilidade,
fazendo apenas declaração genérica de hipossuficiência. A mera alegação não é
suficiente para sustentar a miserabilidade dos apelantes.
Ademais, o fato de o apelante ser espólio não significa, necessariamente,
que é hipossuficiente.
Diante do exposto, pelo meu voto, acompanho o relator no mérito do
recurso de apelação, denegando apenas a gratuidade.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1297978D
10
11
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
12A3B43C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1063526-22.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.